Tribunal: TJPA
Processo: 0807184-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807184-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VINICIUS RICHENE GALHARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO -
SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO POR PARTE DA AGRAVANTE EM VIRTUDE DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ASTREINTES PROPORCIONAIS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807184-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 6216828

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A

em face da Decisão Monocrática
ID 6216828

que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para que fosse autorizado e custeado o tratamento médico requerido pelo Agravado sob pena de multa.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ASTREINTES PROPORCIONAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agravante defende inicialmente que a matéria não autoriza o julgamento unipessoal pelo relator, devendo ser submetida ao órgão colegiado.

Sustenta que a Agravada estava ciente das disposições contratuais, não tendo direito à cobertura pleiteada e que nas datas de solicitação dos exames, da internação e do procedimento cirúrgico, ainda não havia sido cumprido o prazo de carência que é de 180 (cento e oitenta) dias, sendo seu término somente em 26/09/2021.

Sustenta que a multa arbitrada em caso de descumprimento é desproporcional e que deve ser reduzida para cumprimento da obrigação em prazo razoável.

Requereu a reforma da decisão monocrática para prover o recurso de agravo.

Sem contrarrazões (ID 6929269).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Adianto que mantenho a decisão monocrática agravada, eis que a presente irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto a alegação de usurpação da competência do colegiado, resta claro que há entendimento Jurisprudencial iterativo a amparar a decisão monocrática.

Ora, conforme já se mencionou, as alegações formuladas pelo ora agravante em sede de apelação esbarram em entendimento pacificado tanto na Jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça quanto do STJ, de modo a autorizar o julgamento monocrático da apelação.

Assim, não há que se falar em usurpação da competência deste órgão colegiado, eis que
de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Outrossim em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Digo isso pois, de acordo com o laudo e o receituário anexados nos autos originários (ID 28992600), o caso do autor é de urgência, sendo de 24 (vinte e quatro) horas o prazo máximo de carência para os casos de urgência e emergência, conforme o art. 12, V, da Lei nº 9.656/98.

“Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V – quando fixar períodos de carência:

(...)

c) o prazo máximo de
vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.” (GRIFO NOSSO)

A jurisprudência se manifesta acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. 1.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do artigo
35
da Lei
9.656
/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo
47
do
CDC
, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art.
51
, inciso
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

2.
Inaplicabilidade do prazo de carência oposto pela seguradora. Prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, situação ocorrente no caso, eis que constatada pelo médico responsável pelo tratamento da parte autora. Inteligência dos arts.
12
, inciso
V
, alínea
c
, e
35-C
, ambos da Lei nº
9.656
/98. (TJ-RS – AC: 70077591519 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, nos termos do art.
35-C
da Lei n.
9656
/98. Tal entendimento se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o consumidor merece especial proteção nessa hipótese. Precedente: Acórdão n.624373, 20120110757306ACJ, Relator: ISABEL PINTO 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/10/2012, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 312. 2. Havendo prazo de carência de 24 horas para procedimentos de urgência e emergência, consoante cláusula contratual (ID 2891923), decorrido referido lapso temporal, e comprovada a emergência do procedimento requerido pela autora por meio de relatório médico (ID 2891927), configura ato ilícito a recusa de cobertura do plano de saúde, sob exigência de carência de 120 dias a ser observada por tratar-se de procedimento cirúrgico. Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, tratava-se de cirurgia de emergência, que, portanto, deve ser inserida nos procedimentos de urgência e emergência. Mesmo que assim não fosse, cláusula em sentido contrário seria declarada nula em razão de sua abusividade, a teor da Súmula 597 do STJ que prevê: ?A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistências médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.? 3. Diante da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, resta configurado o dever de reparação integral do dano material suportado, na quantia de R$ 19.343,45 (ID 2891929). 4. O dano moral restou caracterizado por força do ato ilícito perpetrado, que concorreu para o agravamento da situação de aflição psicológica e angústia da recorrida, que se viu desassistida do plano de saúde contratado em momento delicado, uma vez que ostentava quadro de emergência médica. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo
46
da Lei
9.099
/95. (TJ-DF 07013811020178070010 DF 0701381-10.2017.8.07.0010, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Ademais, entendo que reformar a decisão ensejará no periculum in mora inverso, eis que o perigo milita na verdade em desfavor do consumidor e não do fornecedor, na medida em que pode comprometer o seu direito a saúde e a vida. Motivo este que por si só fundamenta o deferimento de tutela antecipada tal como feito pelo juízo de piso.

Assim entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. 1. Em sede de cognição sumária, em não se vislumbrando situação que autorize a rescisão unilateral ou o rompimento do contrato, revela-se prudente a sua manutenção nos termos pactuados, presumindo-se a boa-fé das partes. 2. Hipótese em que a rescisão do contrato poderia causar prejuízos irreversíveis à saúde da parte agravante, pois portadora de patologia grave e necessita tratamento médico continuado. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70054450069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 03/05/2013)

Quanto a insurgência contra a astreinte, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, dever ser considerado, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial. Nesse compasso, tendo em vista que o bem jurídico a ser tutelado é a saúde do Agravado, entendo que o arbitramento da multa diária em R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais) se mostra proporcional, não merecendo redução.

Diante do exposto, inexiste motivo para reformar a decisão monocrática vergastada.

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021